Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721740-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MONTEIRO &amp; MIRANDELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA AO ALCANCE DO CREDOR. NECESSÁRIA. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE ESTRUTURA ECONÔMICA E JURÍDICA. DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO JUDICIAL. 1. A inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção de crédito, mediante determinação judicial, consoante redação do art. 782, §3o, do CPC - salvo na hipótese de parte hipossuficiente - é mecanismo que se encontra à disposição do credor sem a necessária intervenção judicial e, por não se tratar de medida impositiva, esta somente se evidencia quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 2. A possibilidade legal do magistrado determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes deve passar pelo crivo da pertinência e necessidade do pedido, segundo as circunstâncias do caso concreto. 3. Ao juiz incumbe determinar todas as medidas que forem indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme previsão legal. Entretanto deve agir no intuito de manter a igualdade de condições entre as partes, pois as demandas judiciais constituem ferramentas jurídicas indispensáveis à pacificação dos conflitos intersubjetivos e, portanto, essenciais para concretização dos direitos fundamentais proclamados na Constituição. 4. Tratando-se de mera faculdade conferida ao juiz, em virtude do poder discricionário que lhe é dado pela lei, exige-se da parte interessada que demonstre não dispor de meios para obter o mesmo efeito do provimento, agindo pelas suas próprias e legítimas forças. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que incumbe à Justiça do Distrito Federal, por meio do SerasaJud, promover a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, primordialmente, quando frustradas as tentativas de busca por bens passíveis de penhora da parte executada, configurando meio colocado à disposição para fim de agilizar a satisfação dos créditos exequendos. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERERIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à alegada afronta aos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERERIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005